Tribunal: TJMT
Processo: 1041490-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041490-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO RUIZ LOPES - CPF: 631.805.102-34 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1041490-93.2023.8.11.0002

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (DAE-VG).

RECORRIDO: GUSTO RUIZ LOPES.

Data de Julgamento: 02 a 09/09/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais (id. 229231230).

2.

Em síntese, o reclamado alega, preliminarmente, conexão e litispendência com o processo no 1041285-64.2023.8.11.0002. No mérito, afirma que não houve falha na prestação dos serviços de fornecimento de água, devendo o pedido de indenização por danos morais ser julgado improcedente, por se tratar de mero aborrecimento. Alternativamente, requer que o
quantum
indenizatório seja fixado em valor compatível com o caso concreto. Por fim, pleiteia a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial ou, em caso de manutenção da sentença, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

3.

Em suas contrarrazões, o reclamante refuta os argumentos apresentados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 229231234).

4.

Inicialmente,
em relação à alegada conexão/litispendência
, observa-se que o Juízo de primeiro grau consignou que a sentença lançada nos autos do processo no 1041285-64.2023.8.11.0002 é mera reprodução da decisão proferida nestes autos, e não poderá ser objeto de cumprimento de sentença, sendo fixado, para cada morador do imóvel do reclamante, o valor de R$ 3.000,00. Desse modo,
não
há que se falar em conexão/litispendência ou em decisões conflitantes entre estes autos e o processo no 1041285-64.2023.8.11.0002.

5.

A matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), no qual impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

6.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao reclamado, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

As provas apresentadas pelo reclamante demonstram que
houve falha na prestação dos serviços
de fornecimento de água em sua residência por
período superior a 23 (vinte e três) dias
.

8.

Ressalta-se que, devidamente citado, o recorrente
não
apresentou contestação, deixando de impugnar os documentos apresentados pelo reclamante. Isso não se coaduna com a afirmação contida na peça recursal de que “
a sentença recorrida não considerou adequadamente as provas apresentadas pelo Recorrente...
”, pois, conforme mencionado,
não houve contestação nem apresentação de documentos por parte do DAE/VG
.

9.

Além disso, restou claro que o reclamante tentou resolver a questão administrativamente,
sem êxito
(ids. 229231164/229231169).

10.

Dessa forma, a sentença prolatada pelo Juízo singular
não
merece reforma.

11.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

12.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024